Tribunal: TJDFT
Processo: 0052509-91.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0052509-91.2014.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. MALBARATAMENTO E PERDA PATRIMONIAL. BRB. TÍTULOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS – FCVS. AQUISIÇÃO. TEMA 1199 STF. PRELIMINARES. (I) NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. (1) APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTS. 76 E 77, AMBOS DO CPP. (2) PROVA TESTEMUNHAL. (3) LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. (II) CERCEAMENTO DE DEFESA. (1) PROVA TÉCNICA. (2) FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. (III) VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. (IV) ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADAS. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. (I) AGENTES PÚBLICOS. CARGO EM COMISSÃO. ART. 23, I, DA LEI N. 8.429/92. (II) AGENTE PRIVADO. IDÊNTICO REGIME PRESCRICIONAL DOS AGENTES PÚBLICOS. SÚMULA 634 STJ. AFASTADAS. QUESTÃO PROCESSUAL. DOCUMENTO NOVO. REJEITADA. MÉRITO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. (A) MALBARATAMENTO. TÍTULOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS – FCVS. AQUISIÇÃO. PERDA EFETIVA. COMPROVAÇÕES. NOVAÇÃO. LEI N. 10.150/2000. PERDA PATRIMONIAL. MULTA APLICADA PELO BACEN. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. GESTORA. SISTEMA INFORMÁTICO. DEFEITO. OCORRÊNCIA. POSTERIOR ÀS CESSÕES DOS TÍTULOS. COMPROVAÇÃO. GESTORES DA CEF. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSOU PREJUÍZO AO ERÁRIO. PERDA PATRIMONIAL. ARTS. 3o, 10, CAPUT E VI E 11, I, DA LEI N. 8.429/92. BRB. OPERAÇÃO FINANCEIRA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES. ART. 3o, V, VII A X, DA LEI N. 10.150/2000. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CEF RECONHECENDO A TITULARIDADE, O MONTANTE, A LIQUIDEZ E A CERTEZA DA DÍVIDA CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 373, II, DO CPC. CONDUTAS. COMPROVAÇÕES. AGENTES PÚBLICOS. PERDA PATRIMONIAL. ARTS. 153 A 155 E 158 DA LEI N. 6.404/76. AGENTE PRIVADO. CONCORRÊNCIA DE CONDUTAS. CADEIA DE CESSÕES DOS TÍTULOS. VALOR ZERO. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO PESSOAL. ELEMENTOS SUBJETIVOS. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSOS DOS RÉUS ELOIR, MARISA E FLÁVIO PROVIDOS. RECURSOS DOS RÉUS RICARDO E ANTÔNIO DESPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INCOMPATIBILIDADE. 1. Em sede de julgamento de pedido de ação civil de improbidade administrativa inexiste nulidade da sentença, por falta de fundamentação, quando o juiz deixar de integrar o polo passivo da demanda, através da aplicação analógica dos arts. 76 e 77, ambos do CPP, em razão destes dispositivos legais tratarem de regras de competência por conexão e por continência, aplicáveis aos procedimentos de julgamento das ações penais, pois, ainda que existam cominações na Lei n. 8.429/92 com o nomen iuris de penas, trata-se de procedimento civil. 1.1. Inaplicável a analogia, como ferramenta integradora, em razão de inexistir omissão na lei, conforme interpretação a contrario sensu do art. 4o da LINDB, na medida em que cabíveis as regras insertas no CPC. Preliminar rejeitada. 2. É desnecessária a produção de prova técnica, quando há sólido conjunto probatório formado por provas documentais, nos termos do art. 464, § 1o, II, do CPC. Enquanto destinatário final da prova, o juiz pode indeferir o requerimento de perícia, nos termos do art. 370, parágrafo único, deste Código. 2.1. O juiz pode valorar livremente as provas orais, independentemente da parte processual que arrolou a testemunha, de acordo com o art. 371 deste Código, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz. Preliminares rejeitadas. 3. Para sua formação, o litisconsórcio passivo necessário exige ou a “disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”, nos termos do art. 114 do CPC. Preliminar rejeitada. 4. Inexiste violação ao princípio da congruência, quando o juiz empreende a resolução do mérito dentro dos limites circunscritos à pretensão autoral e à resistência correlata, nos termos do art. 141 do CPC. Preliminar rejeitada. 5. A fundamentação concisa não se confunde com a ausência de fundamentação, quando se verifica que o juiz “enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada”, fato que não se confunde com a integralidade dos argumentos apresentados pelas partes processuais, conforme interpretação a contrario sensu do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Preliminar rejeitada. 6. Anteriormente à alteração legislativa da Lei n. 8.429/1992 pela Lei n. 14.230/2021, o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada possuíam legitimidade concorrente para ajuizar a ação de improbidade administrativa, nos termos do art. 17, caput e § 3o (redação revogada), daquela, c/c, art. 6o, § 3o, da Lei n. 4.717/65, c/c, art. 177 do CPC. O Órgão Ministerial continua legitimado ativo na redação vigente do caput deste dispositivo da LIA. Preliminar rejeitada. 7. Na redação revogada da LIA, não se verificava a existência de ação de improbidade administrativa “subsidiária” da ação indenizatória correlata, ou seja, somente em razão da eventual inércia da pessoa jurídica interessada em buscar a reparação de dano decorrente de ato ímprobo de seus agentes, é que o Ministério Público poderia atuar, com vistas a assegurar a pretensão de obter as condenações cominadas. 7.1. Apesar da natureza jurídica civil da ação de improbidade administrativa, as suas cominações não se confundem com aquelas objeto de ações indenizatórias e com as penas aplicadas e os efeitos das condenações penais e administrativas, nos termos do art. 12, caput, da Lei n. 8.429/92. Preliminar rejeitada. 8. Em se tratando de ato ímprobo culposo, praticado na vigência da Lei n. 8.429/92, sem as alterações da Lei n. 14.230/2021, quando o sujeito ativo for servidor público, detentor de cargo em comissão, a perda da pretensão, na ação de improbidade administrativa ocorrerá, através da prescrição, com o advento do dies ad quem de um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, cujo dies a quo é a data do término do exercício deste cargo, nos termos do art. 23, I, da Lei n. 8.429/92, em razão da irretroatividade do novo regime prescricional (Tema 1199 STF). 9. Ao particular que concorrer para a ocorrência e beneficiar-se do ato ímprobo, “aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público”, ante a incidência da Sumula 634 STJ. 10. As “ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” são imprescritíveis, conforme tese jurídica fixada pelo STF em sede do julgamento do RE n. 852.475/SP, submetido ao rito da repercussão geral (Tema n. 897). Prejudiciais de mérito afastadas. 11. É lícita às partes processuais a juntada de um documento novo, em qualquer tempo, “quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”, nos termos do art. 435, caput, do CPC, desde que assegurado à parte processual adversa o contraditório, de acordo com os arts. 436 e 437, § 1o, ambos deste Código. 11.1. Cabe ao juiz avaliar a admissibilidade deste documento, conforme o art. 435, parágrafo único, do mesmo Código. Juntada de documento novo admitida, mas questão processual rejeitada e pedido correlato indeferido, ante a inexistência de impugnação dos fatos já comprovados na primeira instância. 12. Em seu Art. 10, caput, a Lei n. 8.429/1992 conceitua os “atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário”, como aqueles decorrentes de qualquer ação ou omissão, com dolo (elemento subjetivo), “que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres” da Administração Pública, inclusas as entidades da administração indireta, nos termos do caput do art. 1o desta Lei, a qual deverá sofrer um decréscimo no conjunto dos seus bens ou direitos, ou um acréscimo de suas obrigações, sem fundamento legal que os amparem. 13. Acaso o juiz convença-se da existência do cometimento de ato ímprobo, com dolo, “independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidades, civis e administrativas previstas na legislação específica”, deverá aplicar as penas cominadas, tanto aos agentes públicos como aos privados, isolada ou cumulativamente, ponderando a gravidade do fato, de acordo com os arts. 1o, caput, 2o, 3o, 12, II, todos da Lei n. 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, nos termos da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1199. 14. Quando uma sociedade de economia mista necessita provisionar o valor contábil referente ao negócio jurídico correlato a ato de improbidade administrativa, a fim de cumprir a regra inserta no art. 195, caput, da Lei n. 6.404/76, verifica-se o malbaratamento do patrimônio público decorrente deste ato ímprobo que cause prejuízo ao erário, pois, no momento do provisionamento, esta empresa teve um decréscimo no conjunto dos seus bens e direitos, demonstrável através de suas demonstrações financeiras, pois deixou de aplicar parcelas do seu lucro em sua atividade fim. 15. A condenação ao ressarcimento integral do dano não ensejará enriquecimento sem causa do BRB, em razão da disparidade de causas de pedir, pois eventual aumento do patrimônio desta instituição financeira terá como causa (i) o ato de improbidade administrativa; (ii) o dever de indenizar em decorrência do cometimento de ato civil ilícito; e (iii) a pena principal ou acessória ou efeito genérico da condenação nas esferas penal e administrativa. O contrário já ocorreu – perda patrimonial - quando esta instituição financeira sofreu a sanção decorrente da multa aplicada pelo BACEN, no valor de R$ 100.000,00, em razão da conduta dos Apelantes. 16. Inexiste isenção a ser assegurada aos Apelantes, com imediata transferência de responsabilidade para os gestores da CEF, em razão de eventuais falhas operacionais do sistema de novação desta empresa pública, pois conforme as provas documentais nos autos, os saldos já estavam zerados, antes do problema técnico neste sistema de novação, sendo este fato de conhecimento dos credores constantes da cadeia de cessão dos títulos correlatos. 17. Na concretização da novação de contratos do FCVS, além da observância dos procedimentos do sistema informático da CEF, existe a exigência legal (i) da manifestação expressa desta empresa pública, na “qualidade de Administradora do FCVS, reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a certeza da dívida caracterizada”; (ii) com parecer correlato da Secretaria Federal de Controle, nos termos do art. 3o, V e VII, da Lei n. 10.150/2000; bem como (iii) de pareceres, sobre esta novação, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; além (iv) de autorização do Ministro de Estado da Fazenda publicada no Diário Oficial da União, nos termos dos incisos VIII, IX e X, todos deste art. 3o. 17.1. É ônus probatório do agente público ou privado infirmar a imputação do cometimento de ato de improbidade administrativa, através da comprovação do atendimento aos requisitos de novação, previstos no art. 3o, V, VII, VIII, IX e X, da Lei n. 10.150/2000, nos termos do art. 373, II, do CPC. 18. O recolhimento de imposto de renda sobre ganho de capital, decorrente da aquisição dos títulos de FCVS não convalida atos ímprobos decorrentes dos negócios jurídicos que os originaram, pois, somente, comprova que o contribuinte auferiu renda com o negócio em comento, ou seja, incidiu no fato gerador deste tributo. sem materializar a isenção do ato ímprobo pretendida, pois, em sede de discussão de questão tributária, incide o princípio do pecúnia non olet, nos termos do art. 118 do CTN. 19. Apelações conhecidas. Preliminares e processual de documento novo rejeitadas. Prejudiciais de mérito afastadas. Recursos interpostos pelos Réus Eloir, Marisa e Flávio providos. Sentença parcialmente reformada. Pedido julgado improcedente em relação a estes Réus. Recursos interpostos pelos Réus Ricardo e Antônio desprovidos. Honorários advocatícios recursais não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem, ante a incompatibilidade com o regime constitucional do Autor – Ministério Público. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 14, 141, 373, inciso II, e 492, todos do Código de Processo Civil, e 3o, 10, caput e inciso VI, e 17, §§ 6o, 10-C e 10-F, todos da Lei no 8.429/92, asseverando a ocorrência de julgamento extra petita, uma vez que a petição inicial não teria atribuído qualquer conduta dolosa, ressaltando que teria sido demonstrada a total ausência de dolo do insurgente; c) artigos 286 do Código Civil e 1o, §§ 3o e 4o, e 6o, ambos da Lei no 10.150/2000, argumentando inexistir óbice legal a que os créditos contra o FCVS sejam objeto de cessão, razão pela qual não haveria que se falar em ausência de boa-fé do recorrente; d) artigos 12, inciso II, e 17-C, inciso IV, alíneas “a”, “e”, “f” e “g”, ambos da Lei no 8.429/92, e 8o do Código de Processo Civil, afirmando a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das sanções, pugnando pela sua redução; e) artigo 10, caput, da Lei no 8.429/92 e 402 do Código Civil, reverberando a inexistência de dano efetivo ao erário. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, caput e incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por afronta aos princípios da isonomia, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, repisando, ademais, os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 8o, 10, 14, 141, 373, inciso II, e 492, todos do Código de Processo Civil, 3o, 10, caput e inciso VI, 12, inciso II, 17, §§ 6o, 10-C e 10-F, e 17-C, inciso IV, alíneas “a”, “e”, “f” e “g”, todos da Lei no 8.429/92, 286 e 402, ambos do Código Civil e 1o, §§ 3o e 4o, e 6o, ambos da Lei no 10.150/2000. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Outrossim, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao invocado malferimento ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024